Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUST E TUSD. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em vista da r. sentença que condenou o Distrito Federal à restituição de valores pretéritos recolhidos a título de cobrança de ICMS sobre serviços de energia elétrica com alíquota superior a 20%, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e para o cálculo dos juros de mora, o índice de remuneração da poupança (RE n. 870.947/SE), até a entrada em vigor da EC 113/2021, em 09/12/2021. A partir dessa data, o índice aplicável e a SELIC (art. 3o da EC 113/2021).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os índices aplicados estão corretos.
III. Razões de decidir
3. Em relação à condenação imposta à Fazenda Pública, de acordo com as recentes jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (tema 810 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob rito previsto para os recursos repetitivos, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
4. Importa, ainda, ressaltar o enunciado de súmula n. 523, do STJ, no sentido de que “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
5. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n. 943/18, publicada em 16/4/18 e vigente a partir de 1o/6/18, consoante estabelecido no art. 5o do aludido diploma legislativo, alterou a Lei Complementar Distrital n. 435/01, dispôs que sobre os tributos vencidos, de competência do Distrito Federal, incide multa de mora e, sobre o montante, "juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento".
6. Assim, conforme precedente deste Colegiado, "conclui-se que: a) até 13/2/17, os tributos a serem restituídos à autora devem ser atualizados com base no INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada retenção indevida; b) de 14/2/17 a 31/5/18, devem ser corrigidos pelo INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada retenção indevida, sempre que tais consectários não excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC); e c) a partir de 1o/6/18, deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer índices".
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 943/18, Lei Complementar Distrital n. 435/01.
Jurisprudência relevante citada: Tema 810 da repercussão geral; súmula 523-STJ